Tribunal: TJDFT
Processo: 0703396-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EFEITO SUSPENSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. SÚMULA 269 DO STJ INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que, diante da superveniência de nova condenação criminal, procedeu à unificação das penas e fixou o regime fechado para o cumprimento da reprimenda remanescente, considerando a reincidência do apenado e o montante da pena superior a quatro anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução; (ii) aferir a admissibilidade de teses não submetidas previamente ao Juízo da Execução; (iii) definir a legalidade da fixação do regime fechado na unificação das penas diante de pena remanescente superior a quatro anos e reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal, ante a ausência de previsão legal, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.
4. Configura inovação recursal a dedução, em agravo em execução, de matérias não submetidas previamente ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância.
5. Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), quando houver mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento será determinado pela soma ou unificação das penas.
6. A reincidência, como condição pessoal do apenado, projeta efeitos sobre a execução penal e pode ser considerada pelo Juízo da Execução na unificação das penas para fixação do regime prisional, ainda que anteriormente valorada na sentença condenatória, não configurando bis in idem.
7. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "as penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n. 473.459/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1o/3/2019); 7.1. Na unificação de penas de reclusão e detenção, as sanções serão somadas para fins de determinação do regime inicial de cumprimento.
8. Inaplicável a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça quando a pena remanescente supera quatro anos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 111 e 197; Código Penal, arts. 33, §2o, 61, I, 69 e 76.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 622.713/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/08/2021; STJ, AgRg no REsp 2.063.713/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/08/2023; TJDFT, Acórdão 2027998, 0722002-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07/08/2025, DJe 13/08/2025; TJDFT, Acórdão 1874149, 0717890-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 06/06/2024, DJe 15/06/2024; TJDFT, Acórdão 2085083, 0751431-89.2025.8.07.0000, Rel. Desa Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 29/01/2026, DJe 07/02/2026; TJDFT, Acórdão 1944069, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024, DJe 27/11/2024.